Tribunal: TJBA
Processo: 0000212-06.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000212-06.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como ROBERTO COSTA NOGUEIRA e outros (2) Advogado(s): ANTONIO CARLOS GOMES SUEDDE, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA, RAIMUNDO CAIRES DA SILVA SOBRINHO APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO Advogado(s):DOMICIANO NORONHA DE SA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E ESPECIAL URBANA. BEM IMÓVEL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MODIFICADA QUANTO AO FUNDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Os autores alegaram posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1994, postulando o reconhecimento da propriedade por usucapião extraordinária ou especial urbana. O pedido foi julgado improcedente com fundamento na jurisprudência consolidada do STJ quanto à impossibilidade de usucapião de bens pertencentes a instituições financeiras em liquidação extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a aquisição de propriedade, por usucapião extraordinária ou especial urbana, de imóvel pertencente a instituição financeira submetida a regime de liquidação extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o bem imóvel de instituição financeira em liquidação extrajudicial é insuscetível de usucapião, uma vez que a decretação da liquidação impõe a indisponibilidade dos bens e interrompe o curso da prescrição aquisitiva. A liquidação extrajudicial do Banco Econômico S.A. foi decretada em 09/08/1996, de modo que, desde então, não se computa tempo de posse para fins de aquisição da propriedade. A aquisição da propriedade por usucapião pressupõe a inércia do proprietário, o que não se configura quando há indisponibilidade judicial do bem decorrente de regime especial de liquidação, que subtrai do titular as faculdades plenas de uso, gozo e disposição. A jurisprudência do TJ/BA acompanha a orientação do STJ ao reconhecer que, em casos análogos, o regime de liquidação impossibilita o reconhecimento da prescrição aquisitiva, mesmo diante de posse prolongada e alegada boa-fé. Embora a sentença tenha extinguido o processo por ausência de interesse processual, o correto seria julgar o pedido improcedente com resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido, com parcial reforma da sentença tão somente em relação ao fundamento, para julgar improcedente o pedido inicial, com base no art. 487, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183; CC, art. 1.238; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei nº 6.024/1974, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2068471/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2112680/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2068380/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, REsp 1876058/SP, T3, j. 24.05.2022, DJe 26.05.2022; TJBA, Apelação Cível 0500745-63.2015.8.05.0039, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 27.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000212-06.2011.8.05.0039, em que figuram como apelantes ESPÓLIO DE ROBERTO COSTA NOGUEIRA e ESTELLA MARIA MENDES NOGUEIRA e como apelado BANCO ECONÔMICO S. A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR